Tribunal: TJDFT
Processo: 0000382-54.2019.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. CONCURSO MATERIAL. DESIGNIOS AUTÔNOMOS. CONSUNÇÃO NÃO CARACATERIZADA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.
2 – Lesão corporal (ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem). Crime previsto no art. 129 do CP. Em 28 de fevereiro de 2019, no interior do fórum de Brazlândia, o réu ofendeu a integridade física da vítima causando as lesões corporais descritas nos autos. A materialidade dos delitos restou demonstrada pela Ocorrência Policial (ids 36006254, 36006292), bem como pela prova oral colhida no inquérito policial, confirmada durante a instrução processual (id 36006387).
2 – Ameaça. Art. 147 do CP (Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave). No mesmo contexto fático acima indicado, após as agressões físicas, o réu ameaçou o autor, afirmando que iria matar quando saísse do fórum. Não resta dúvida quando ao potencial de intimidação da vítima, a qual afirma que os atos de agressão sempre se repetem.
3 – Concurso material. Inadmissibilidade de Consunção. Os crimes de lesão corporal e ameaça se consumaram em contexto de desígnios autônomos, em que nenhum dos delitos se constituiu em meio para realização do outro. Ao contrário, consumada a lesão corporal, com vontade deliberada a atingir outro bem jurídico, o réu ameaçou a vítima. Neste sentido: “Não há que se falar em consunção se o delito de lesão corporal e os de ameaça foram praticados com desígnios autônomos, afrontando bens jurídicos distintos - integridade corporal e liberdade física e psíquica, respectivamente - não tendo sido as ameaças utilizadas como mero ato executório para a lesão corporal.” (Acórdão 1420228, Relator César Loyola). Aplicável, pois, o concurso material de crimes (Acórdão 1372909, Relatora NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO).
4 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.